Tribunal: TJDFT
Processo: 0748750-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO PROVIMENTO No 13/2012 C/C PROVIMENTO No 47/2020. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO VISANDO À CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP No 1.340.553/RS.

1. O art. 1o do Provimento no 13/2012 da Corregedoria deste TJDFT determinava o arquivamento das execuções fiscais cujo importe fosse igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa na Distribuição. Por meio do art. 2o do Provimento no 47/2020 do mesmo órgão, referido valor foi atualizado monetariamente para R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

1.1. Considerando que a execução fiscal foi proposta em 12/5/2014, à qual foi dado o valor de R$ 7.304,07 (sete mil trezentos e quatro reais e sete centavos), e que a dívida, atualmente, totaliza o quantum de R$ 12.893,97 (doze mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), valores estes superiores ao estabelecido nos Provimentos mencionados, não há que se falar em arquivamento do feito.

2. Embora consignada na decisão recorrida a necessidade de análise conjunta dos Provimentos citados com o art. 40, §4o, da LEF (Lei no 6.830/1980), para fins de configuração da prescrição intercorrente, observado o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, conjugado com a Súmula no 314 daquele Tribunal, os requisitos exigidos para que a suspensão da execução ocorresse sequer foram constatados no caso em análise, não se podendo considerar iniciado o prazo da referida prescrição.

2.1. Consoante tese fixada no REsp no 1.340.553/RS, o prazo de suspensão do processo para fins de reconhecimento da prescrição prevista no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e, na espécie, não foram implementadas as medidas cabíveis objetivando a localização do devedor no endereço declinado na petição inicial.

3. Agravo de instrumento provido.